Tribunal: TJPA
Processo: 0803346-28.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803346-28.2023.8.14.0074

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: CHARLIANA GOMES DA SILVA PIRES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: Direito Civil. Embargos De Declaração. Apelação cível. Alienação Fiduciária. Contradição. Notificação Extrajudicial. Tema 1132 do STJ. Efeitos Infringentes.
Recurso conhecido e acolhido à unanimidade.

I.

Caso Em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra os Acórdãos de ID 23834783 e ID 19660909. No primeiro embargo (ID 24135926), o embargante alega contradição na decisão, pois, menciona partes estranhas ao processo e fatos distintos dos autos.

2.

No segundo embargos (ID 19837661), sustenta que o acórdão embargado desconsiderou a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, contrariando o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

II.

Questão em discussão

3.

A controvérsia consiste em verificar: (i) se há contradição no acórdão ID 23834783, que menciona partes não integrantes do processo e fatos diversos dos discutidos nos autos; e (ii) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato configura a constituição em mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

III.

Razões de decidir

4.

O primeiro embargos de declaração (ID 24135926) deve ser acolhido, pois o acórdão ID 23834783 contém inconsistências que comprometem a clareza da decisão, tornando necessária sua retificação.

5.

O segundo embargos de declaração (ID 19837661) também deve ser acolhido, com efeitos infringentes, uma vez que o acórdão embargado desconsiderou que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora, nos termos do Tema 1132 do STJ.

6.

Além disso, os autos comprovam a identidade dos endereços residencial e comercial fornecidos pelo devedor no contrato, não havendo dúvidas sobre a regularidade do ato de notificação.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração ID 24135926 acolhidos para tornar sem efeito o acórdão ID 23834783

8.

Embargos de Declaração ID 19837661 acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a constituição em mora do embargante e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 1.022, CPC. Tema 1132 STJ.
Jurisprudência relevantes citadas:

(TJ-SC - AI: 40156672220178240000 Campo Belo do Sul 4015667-22.2017.8.24.0000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 19/02/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial.).

(TJ-MT - EMBDECCV: 10000405320238110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023).;

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do ACÓRDÃO ID 23834783, e Embargos de declaração contra ACÓRDÃO de ID 23834783, opostos por

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

assim constituídos:

“ACORDÃO DE ID 23834783

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM TUTELA CAUTELAR. GUARDA DE MENOR. INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência para manter a guarda de menor em favor da tia materna, em razão de relatório psicossocial que indica melhores condições da requerente para promover o bem-estar do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória em favor da requerente, considerando o interesse superior do menor e os elementos probatórios apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. gratuidade deferida

4. Relatório psicossocial favorece a guarda em prol da tia materna, que apresenta melhores condições para o desenvolvimento do menor.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão unânime
.”

“ACORDÃO DE ID 19660909

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR NÃO CONFIGURADA.NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATO.TEMA 1132 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.”

O primeiro embargo de declaração, de ID 24135926, o recorrente sustenta que o acórdão apresenta contradições, pois a ementa diverge do conteúdo da decisão mencionando partes estranhas ao processo e fatos distintos dos debatidos nos autos.

Quanto ao segundo embargos declaratórios, de ID 19837661, o embargante alega que o acórdão é contraditório, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao mesmo endereço informado no contrato. Acrescenta que, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, para a configuração da mora basta o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato, independentemente do resultado do aviso de recebimento.

Sem contrarrazões aos embargos de declarações ID 22807010 e ID 24171034.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à contradição apontada no primeiro embargo de declaração, de ID
24135926
, entendo assistir razão ao embargante. Explico.

Analisando os autos, observo que o acordão menciona em seu conteúdo partes que não integram a relação processual, e relata fatos diferentes dos discutidos nos autos, refletindo o equívoco na hora de cadastrar o voto correspondente ao processo.

Assim, considero necessário
tornar sem efeito o acórdão impugnado ID 23834783
, com a retificação da ementa, do relatório e do corpo da decisão, de modo a refletir corretamente as partes envolvidas e os fatos discutidos nos autos.

Passo, agora, ao estudo do segundo embargo de declaração (ID
19837661)
.

No que diz respeito à contradição apontada no neste embargos de declaração, entendo, também, assistir razão ao suplicante, devendo ser aplicado
os efeitos infringentes ao recurso
, vez que, o acórdão embargado ID 19660909, deixou de considerar elementos relevantes constantes dos autos, que modificarão o resultado do processo.

Explico:

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, por meio do tema 1132 que para caracterizar a mora do devedor fiduciário basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, sendo dispensável que o recebimento da carta seja realizado pelo próprio destinatário, conforme se demonstra na transcrição do tema 1132 a seguir:

Tema 1132:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Compulsando os autos, e revendo as provas, observo que, de fato, o contrato firmado pela Sra. Cristina Rocha (doc. ID 18472940) contêm dois endereços, um endereço residencial e outro comercial. No entanto, a ré declarou ser autônoma e forneceu os mesmos dados residências como endereço comercial.

Desta forma, não há como não reconhecer a legalidade da notificação extrajudicial (ID 18472941) enviada para o endereço residencial/comercial fornecido no contrato. Isto porque, neste caso em análise, é desnecessário discutir o tipo de endereço contido na notificação extrajudicial, tendo em vista que os endereços comercial e residencial são os mesmos.

Desta maneira, apesar do AR voltar como “não procurado”, o STJ já se posicionou no sentido de que basta o envio da notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CPC/2015. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO COMERCIAL INFORMADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. VALIDADE. MORA CONFIGURADA.
O envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. SANÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. (
TJ-SC - AI: 40156672220178240000 Campo Belo do Sul 4015667-22.2017.8.24.0000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 19/02/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial
)

Assim, tendo o embargante demonstrado a identidade dos endereços contidas no contrato firmado pelo devedor, deve ser considerada válida a notificação contida nos autos.

Além do mais, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha se dado pelo motivo "não procurado".

O retorno do A.R. nessas condições significa que o destinatário fica em localidade não atendida pela agência postal, ou seja, não há entrega naquela região. Neste caso, o destinatário deve, de tempos em tempos, comparecer à agência dos correios e verificar se há correspondências destinadas a ele.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O JULGAMENTO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PARA CASSAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10000405320238110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

Portanto, esclarecido os fatos, deve os embargos declaratórios ser acolhido para aplicar os efeitos infringentes e determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem objeto da lide, posto que houve a devida comprovação da mora nos termos exigido pela jurisprudência e pela lei.

ISTO POSTO, Conheço
d
o Primeiro Recurso de Embargos de Declaração (ID
24135926)

e o acolho
para
tornando sem efeito o acórdão impugnado ID 23834783,
nos termos da fundamentação e; na mesma linha,

Conheço
do segundo recurso de embargos de declaração (ID 1983766) e, também, o
acolho
,
com efeitos infringentes
, para sanar a contradição do Acórdão ID 19660909 e reconhecer a mora da embargante, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento da busca e apreensão do bem.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025